Tribunal: TJBA
Processo: 8001596-15.2023.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001596-15.2023.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GEOVANA DOS SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
AFRANIO SANTOS DA SILVA, DANIEL NOVAIS DE ARAUJO registrado(a) civilmente como DANIEL NOVAES DE ARAUJO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL VERIFICADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. BASE DE CÁLCULO. ACÓRDÃO QUE FIXOU O PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VALOR CERTO. VIOLAÇÃO À ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 85, § 2º, DO CPC. CORREÇÃO DEVIDA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento ao recurso de apelação da parte ré, majorou os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento), indicando, contudo, como base de cálculo, o valor da causa em vez do valor da condenação.

II. Questão em discussão
2. Análise da ocorrência de erro material no acórdão embargado quanto à definição da base de cálculo para a incidência dos honorários advocatícios recursais.

III. Razões de decidir
3. O artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece uma ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, sendo o valor da condenação a regra prioritária.
4. A utilização do valor da causa como base de cálculo é medida subsidiária, aplicável apenas nas hipóteses de ausência de condenação ou impossibilidade de mensuração do proveito econômico.
5. Verificado que o acórdão, ao majorar os honorários, utilizou base de cálculo diversa daquela prevista em lei para o caso concreto, resta configurado o erro material, o qual deve ser corrigido na forma do artigo 1.022, III, do CPC.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração acolhidos para corrigir o erro material e determinar que a majoração dos honorários advocatícios incida sobre o valor da condenação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001596-15.2023.8.05.0242
, em que figuram como embargante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e, como embargada, GEOVANA DOS SANTOS DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em ACOLHER os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta